Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732681-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA SOLANGE ALBERNAZ CAMARGO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O destaque de honorários contratuais em favor de ROBERTO GOMES FERREIRA e JULIO CESAR BORGES DE RESENDE foi determinado pelo juízo da execução, no processo de origem. Portanto, não compete a esta Coordenadoria de Precatórios retirar o destaque estabelecido por decisão de natureza jurisdicional proferida pelo juízo competente. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 20 (vinte) dias, manifeste-se sobre a certidão ID 22834983, referente ao pedido de parcela superpreferencial apresentado pela credora MARIA SOLANGE ALBERNAZ CAMARGO. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios